Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719186-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARLAS RODRIGUES DE SOUZA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da decisão de ID 61631449. À Secretaria para providências para arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de julho de 2024 17:03:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador